Tribunal: TJDFT
Processo: 0740116-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (RESP – REPETITIVO - TEMA 1150). INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. MÁ GESTÃO OU FALHA NO CREDITAMENTO DE SALDO RESULTANTE DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEVIDA. ÔNUS DO AUTOR (INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Apelante, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III).
2 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos, sob o Tema 1150, fixou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
3 – No voto condutor do respectivo acórdão, o Ministro Relator consignou que, embora a Corte Superior possua a orientação de que em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda, nos processos que não versam sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do Banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S/A. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
4 – Também deve ser rejeitada a preliminar em que se defende a incompetência absoluta da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento da demanda, pois aqui não se discute qualquer equívoco de parâmetro adotado pelo Conselho Diretor do fundo PASEP para a atualização monetária dos valores, donde não há pertinência subjetiva da União em figurar no polo passivo da controvérsia. Aliás, cumpre ressaltar a jurisprudência sumulada do STJ segundo a qual é da competência da Justiça Comum estadual/distrital o processamento e julgamento das causas cíveis em que seja parte sociedade de economia mista (Enunciado no 42/STJ), afastando, portanto, a incidência do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal em relação aos feitos cíveis que tenham o Banco do Brasil S/A como parte interessada.
5 – A parte Autora, a despeito de se insurgir contra o saldo apurado em sua conta individual, imputando falha ao Banco Réu, não apresentou a demonstração efetiva de que o creditamento do saldo de sua conta do PASEP deixou de observar a previsão insculpida no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. Deve ser registrado que o parecer contábil trazido aos autos de forma unilateral pela parte Autora, com os cálculos do que reputa devido em seu saldo do PASEP, não serve para comprovar o fato constitutivo do seu direito, porque não demonstra qualquer desajuste contábil entre o valor de seus saques de acordo com as diretrizes fixadas pelo órgão do Ministério da Economia, o Conselho Diretor gestor do Fundo PIS-PASEP, o que afasta a possibilidade de verificação de qualquer ilicitude da atividade do Banco do Brasil S/A, uma vez que sua atribuição se limita ao creditamento nas contas individuais e à autorização de saque na forma dos cálculos alcançados pelo gestor do Fundo PIS-PASEP, o Conselho Diretor, a quem compete calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais, a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado e, ainda, levantar, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas. Não se desincumbindo a parte Autora de tal ônus probatório, escorreita a sentença em que reconhecida a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.